Tribunal: TJDFT
Processo: 0738892-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução. Busca patrimonial infojud. Possibilidade. Celeridade. Economia. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de busca patrimonial em desfavor dos agravados, por meio do sistema INFOJUD. A decisão recorrida fundamentou-se na excepcionalidade da medida e na ausência de esgotamento das diligências de localização de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é razoável e admissível a utilização do sistema INFOJUD para a busca patrimonial.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. Após a edição da Lei n.o 11.386/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD, não havendo a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor.
6. Diante da inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais.”

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe 16.10.2020; TJDFT, Acórdão 1354898, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 4.8.2021.